Tribunal: TJES
Processo: 5000829-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000829-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Município de Iconha
AGRAVADO: LUCIMERI SOUZA LIMA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0829-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

AGRAVADO: LUCIMERI SOUZA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Iconha contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Iconha, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Lucimeri Souza Lima, Cardoso, deferiu medida liminar para determinar à comissão de organização do processo seletivo para contratação de professores em regime de designação temporária a recontagem da pontuação da agravada, considerando válida a titulação de pós-graduação “lato sensu”, com a elaboração e publicação de nova lista classificatória.

Sustenta que: (1) deflagrou processo seletivo para contratação de profissionais da educação em regime de designação temporária; (2) o referido processo seletivo foi realizado com observância às recomendações do Ministério Público Estadual, em razão de irregularidades apuradas em certificados de conclusão de cursos de pós-graduação apresentados em outros certames realizados no Estado do Espírito Santo; (3) o edital do processo seletivo foi regularmente publicado e não foi impugnado; (4) a agravante se inscreveu no processo seletivo em 4 de dezembro de 2019 e, na ocasião, apresentou os documentos necessários para a efetivação de sua inscrição; (5) a agravada confunde as disposições do edital do processo seletivo que tratam dos documentos necessários à inscrição no certame e aquelas disposições que regulam a comprovação da titulação dos candidatos para atribuição de pontuação e classificação; (6) a atribuição de pontos em razão da titulação do candidato dependia de apresentação dos certificados de conclusão dos cursos de pós-graduação acompanhados do diploma e do histórico escolar do curso superior; (7) não estão presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar; (8) o edital é a lei do processo seletivo; (9) as exigências pertinentes à comprovação da titulação dos candidatos decorreu da necessidade de se prevenir a apresentação de certificados irregulares; (10) os cursos de pós-graduação não se qualificam como “curso superior”, mas como “curso de educação superior” e, por essa razão, é claro o edital em exigir a apresentação do diploma e do histórico do curso superior de graduação; (11) com exceção da agravada e de outros seis candidatos, o edital foi compreendido pelos demais participantes do processo seletivo, que apresentaram seus certificados de pós-graduação acompanhados do diploma de graduação e histórico escolar; (12) embora o edital do processo seletivo seja claro, eventuais dúvidas poderiam ter sido sanadas antes da apresentação da documentação pelos candidatos; (13) a decisão que indeferiu o recurso administrativo está devidamente motivada; (14) a medida liminar produz efeitos irreversíveis; (15) a pretensão da agravada provoca a reclassificação de todos os aprovados e repercute nos contratos já celebrados; e (16) a agravada litiga de má-fé.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 561896).

A agravada apresentou contrarrazões fora do prazo legal.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0829-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

AGRAVADO: LUCIMERI SOUZA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em concursos públicos ou processos seletivos para contratação temporária, a atividade administrativa está condicionada pelo edital do certame, pelas leis que regem a seleção e investidura em cargos públicos ou contratos temporários, bem como pelas normas constitucionais pertinentes.

Disso dimana que em concursos públicos ou processos seletivos a atuação da administração pública se submete ao controle judicial, o que representa a garantia de prevalência das regras do edital do certame e das normas legais e constitucionais.

Noutra parte, em concursos públicos ou processos seletivos, deverão constar do edital, de forma clara e compreensível, os critérios de seleção e de classificação, bem como as exigências a que estarão sujeitos os candidatos.

E por essa razão, nas hipóteses de disposições editalícias ambíguas ou imprecisas, a administração deverá adotar interpretação que seja mais favorável ao candidato, que não pode ser surpreendido por critérios de seleção e de classificação não definidos previamente.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO SELETIVO DE INTERCÂMBIO IMPETRANTE QUE OBTEVE MAIOR PONTUAÇÃO NA MODALIDADE ESCOLHIDA HIGH SCHOOL PARTICIPAÇÃO DIRECIONADA PARA MODALIDADE DIVERSA E, POSTERIORMENTE, INDEFERIDA INTERPRETAÇÃO SOBRE O LIMITE ETÁRIO PREVISTO NO EDITAL AMBIGUIDADE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Com efeito, o caso em apreço cuida de conferir ao Edital em questão uma interpretação que assegure o cumprimento das regras nele estabelecidas e em relação às quais estavam vinculados tanto a Administração quanto os candidatos.

2. É cediço que o Pode Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade como as que envolvem as etapas de certame público. Assim, verificada a ambiguidade da interpretação adotada pela Administração quando da apreciação de suas próprias normas editalícias, esta não pode adotar, como solução, o descumprimento do instrumento convocatório diante de situações não previstas, de modo que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao candidato.

3. Segurança concedida.”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180022186, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018)

O agravante deflagrou, por meio do Edital nº 001, de 27 de novembro de 2019, o processo seletivo nº 40 para contratação de professores em regime de designação temporária, bem como formação de cadastro de reserva.

Consta do referido edital que, por ocasião da inscrição, os candidatos deveriam apresentar “cópia simples do comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar ou certidão de escolaridade), específico para o âmbito de atuação pleiteada” (item 5.4 “d”, do edital).

E também no momento da inscrição os candidatos deveriam apresentar “cópia simples ou original dos títulos na área pleiteada” (item 5.4 “f”, do edital).

Isto é, além dos documentos necessários para a comprovação dos requisitos mínimos de escolaridade para a contratação, os documentos comprobatórios dos títulos também deveriam ser apresentados pelos candidatos no momento da inscrição no processo seletivo.

Seriam atribuídos aos candidatos pontos em razão de tempo de serviço no exercício da função pleiteada e pontos em razão da conclusão de cursos de pós-graduação “lato sensu” ou “stricto sensu” na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. E também seriam atribuídos pontos ao candidato que comprovasse conclusão de cursos livres na área de educação.

Para a comprovação da titulação e obtenção da respectiva pontuação, o Edital nº 1/2019, do Município de Iconha, estabelecia que:

“
8.11 Para comprovação da titulação observar-se-á:

8.11.1 Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) e Lato Sensu (Especialização) só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e devem estar acompanhados da cópia do diploma e histórico escolar do Curso Superior.

8.11.2 Não serão aceitas Declaração/Certidão de Pós-Graduação Scricto Sensu (Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado), Latu Sensu (Especialização) e Graduações, com mais de 3 anos de conclusão.

8.11.2.1 As declarações deverão ser acompanhadas de histórico acadêmico devidamente registrado, com identificação da pontuação/conceito, com aprovação, título e pontuação/conceito da Dissertação/Tese, data em que defendeu, colou grau e/ou concluiu o Curso.

8.11.3 O Diploma de Conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), deverá conter duração mínima de 360 horas, com identificação da pontuação/conceito, com aprovação, título e pontuação/conceito da Monografia.

8.11.4 Os Diplomas de Pós-Graduação Scricto Sensu (Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado) expedidos por universidades estrangeiras, deverão constar em seu verso a convalidação por universidades brasileiras que possuam Programas de Pós-Graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.”

A agravada se inscreveu no processo seletivo nº 40/2019, realizado pelo agravante, para que fosse selecionada para contratação temporária para o desempenho das funções de Professor NNMPA ou NSMPB – sala de recursos multifuncionais.

Por ocasião do ato de inscrição, apresentou a “ficha de inscrição” instruída com cópias: do documento de identidade; do cartão de inscrição no cadastro de pessoas físicas; do diploma de licenciatura em pedagogia; do certificado de pós-graduação “lato sensu” em “Educação Especial/Inclusiva”, com o respectivo histórico acadêmico no verso; do certificado de pós-graduação “lato sensu” em “Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, com o respectivo histórico acadêmico no verso; certificado de participação em curso realizado pelo “Sistema de Ensino Aprende Brasil”; certificado de participação no Ciclo de Palestras da Secretaria Municipal de Educação de Iconha; três declarações de tempo de serviço; e certidão de tempo de serviço.

A Comissão do Processo Seletivo não atribuiu pontuação aos cursos de pós-graduação “lato sensu” em “Educação Especial/Inclusiva” e em “Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, correspondentes aos certificados apresentados pela agravada. Para tanto, adotou como fundamento o item 8.11.1 do Edital nº 1/2019, já transcrito.

De acordo com a interpretação adotada pela Comissão do Processo Seletivo, para atribuição de pontuação aos documentos pertinentes ao curso de pós-graduação era necessário que estes estivessem acompanhados do diploma e histórico escolar do curso de graduação. Ou seja, interpretou-se a previsão de “diploma e histórico escolar do Curso Superior” contida no item 8.11.1, do edital, como alusiva ao diploma e histórico escolar do curso de graduação.

Em outras palavras, a agravada apresentou o certificado e o histórico escolar do curso de pós-graduação e apenas o diploma do curso de graduação (sem histórico escolar), o agravante reconheceu que a agravante preenchia o requisito mínimo de escolaridade (graduação), mas não lhe atribuiu pontuação relativa ao curso de pós-graduação.

Registre-se que o artigo 44 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), qualifica como “educação superior” os “cursos sequenciais”, os “cursos de graduação”, os “cursos de pós-graduação”, inclusive “lato sensu” e os “cursos de extensão”. E o Decreto nº 9.235/2017 regulamenta o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação.

Portanto, a locução “curso superior” pode ser empregada para designar tanto o “curso de graduação” quanto o “curso de pós-graduação”.

Disso dimana que a exigência de apresentação de diploma e histórico escolar do curso superior, contida item 8.11.1, do Edital nº 1/2019, provoca dúvida que, em princípio, deveria ser solucionada em favor do candidato.

Noutra parte, embora seja possível a interpretação que atribui à expressão “Curso Superior” contida no item 8.11.1 o sentido de “Curso de Graduação”, é necessário interpretar o Edital do processo seletivo de forma sistemática. Ou seja, a compreensão do referido item pressupõe que se estabeleça a vinculação entre o referido item e as demais disposições do Edital, sua correlação com a legislação pertinente e, ainda, que se avalie a finalidade da exigência editalícia.

Como antes afirmado, o item 5.4 do Edital estabelece que por ocasião da inscrição no processo seletivo os candidatos deveriam apresentar tanto os documentos que comprovassem os requisitos mínimos de escolaridade para a contratação, quanto os documentos comprobatórios dos títulos aos quais seriam atribuídos pontos para classificação final.

Para a comprovação da escolaridade exigida para o desempenho das funções era necessária a apresentação do diploma, ou do histórico escolar, ou da certidão de escolaridade, específicos para o âmbito de atuação pleiteada (item 5.4 “d”, do edital).

Ou seja, se uma pessoa graduada em pedagogia se candidatasse ao certame, bastaria que apresentasse seu diploma de graduação ou seu histórico escolar de graduação para que sua inscrição fosse aceita. A comprovação da escolaridade mínima poderia ser feita com qualquer um desses dois documentos.

Ocorre que se a mesma pessoa fosse pós-graduada e pretendesse comprovar essa titulação, seria necessária, de acordo com a interpretação adotada pela Comissão do Processo Seletivo, a apresentação dos documentos pertinentes ao curso de pós-graduação e, ainda, complementar a documentação pertinente à graduação.

Isto é, se o candidato tivesse comprovado a escolaridade mínima com o diploma da graduação, para obter a pontuação relativa a pós-graduação, a Comissão do Processo Seletivo reputava necessária a apresentação do histórico escolar da graduação, além dos documentos próprios da pós-graduação.

Em outras palavras, ao interpretar o Edital nº 01/2019, a Comissão do Processo Seletivo concluiu que para admissão dos títulos de pós-graduação era necessário comprovar a graduação de forma mais rigorosa (diploma e histórico) que aquela exigida para demonstrar o preenchimento dos requisitos mínimos para o desempenho das funções do cargo público (diploma ou histórico).

Registre-se que o agravante não demonstrou de que forma a apresentação do diploma e do histórico de graduação contribuiria para maior controle da autenticidade dos certificados de pós-graduação. Tal exigência nem mesmo consta das recomendações do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que foram objeto do inquérito civil nº 2019.0014.8542-63.

Na medida em que a apresentação do diploma de graduação é prevista como suficiente para comprovação do requisito mínimo de contratação, a exigência mais rigorosa, de apresentação de diploma e de histórico escolar de graduação para que fossem atribuídos os pontos dos cursos de pós-graduação se revela como rigor excessivo adotado pela Comissão do Processo Seletivo do agravante, incompatível com o Edital nº 01/2019.

Portanto, não merece reforma a decisão recorrida que, em juízo de cognição sumária, assegurou à agravada a pontuação relativa a seus títulos.

Por essas razões, nego
provi
mento ao
recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000829-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

AGRAVADO: LUCIMERI SOUZA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO SELETIVO – EDITAL – INTERPRETAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

1. Em concursos públicos ou processos seletivos para contratação temporária, a atividade administrativa está condicionada pelo edital do certame, pelas leis que regem a seleção e investidura em cargos públicos ou contratos temporários, bem como pelas normas constitucionais pertinentes.

2. Nas hipóteses de disposições editalícias ambíguas ou imprecisas, a administração deverá adotar interpretação que seja mais favorável ao candidato, que não pode ser surpreendido por critérios de seleção e de classificação não definidos previamente.

3. A previsão de atribuição de pontuação aos candidatos de processo seletivo em razão de cursos de pós-graduação mediante apresentação de documentos do “curso superior” é ambígua, porque são qualificados como cursos de ensino superior os
“cursos sequenciais”, os “cursos de graduação”, os “cursos de pós-graduação”, inclusive “lato sensu” e os “cursos de extensão”, não sendo
claro se exigidos os comprovantes específicos do curso de pós-graduação ou se também exigidos os comprovantes do curso de graduação.

4. Se o edital admite a comprovação do curso de graduação mediante a apresentação de diploma ou histórico escolar, não se justifica exigir ambos os documentos do curso de graduação para que, só então, sejam admitidos os
títulos de pós-graduação.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.